Tribunal: TJDFT
Processo: 0739059-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739059-76.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KEVIN CALEY LAUAR FERREIRA QUIMATZOYARO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO EXCLUÍDO DA LISTA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) E DÉFICIT DE PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPTIDÃO PARA CONCORRER EM VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou pedido de candidato eliminado de concurso público para o cargo de Escriturário-Agente de Tecnologia do Banco do Brasil, na condição de pessoa com deficiência, em razão de a banca avaliadora não reconhecê-lo como portador de deficiência. O apelante alegou cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial para comprovação de sua condição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) definir se o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e o déficit de processamento auditivo central podem enquadrar o candidato na condição de pessoa com deficiência para concorrer às vagas específicas no certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar. Cerceamento de defesa. O cerceamento de defesa não se configura, uma vez que o juiz possui discricionariedade para indeferir provas desnecessárias ou meramente protelatórias, conforme o art. 370 do CPC. A matéria demandava apenas análise jurídica, sendo dispensável a prova pericial. 4. Mérito. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e o déficit de processamento auditivo central não caracterizam, por si só, deficiência para fins de concurso público, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF, MS 34414) e o Decreto Federal no 3.298/1999. 5. O relatório neurológico apresentado pelo autor, posterior à avaliação biopsicossocial, não altera o ato administrativo, pois foi produzido após a conclusão da etapa avaliativa do certame. 6. O edital é a lei do concurso, sendo vedada a interferência do Judiciário para alteração de suas regras, salvo em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica no presente caso, em conformidade com a tese firmada no RE 632.853 (Tema 485). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, VIII; Lei no 7.853/1989, art. 2o, parágrafo único, III, "d"; Decreto no 3.298/1999, arts. 3o e 4o; Lei no 13.146/2015, art. 2o; CPC, art. 370; Decreto no 9.508/2018. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 34414, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/12/2016; STF, RE 632.853 (Tema 485). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50, inciso III e § 1o, da Lei no 9.784/99, pugnando pelo reconhecimento da nulidade do ato administrativo que excluiu o candidato da lista de pessoas com deficiência, ante a inobservância dos critérios para análise da condição de deficiência e da ausência de motivação do ato administrativo ora combatido. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 50, inciso III e § 1o, da Lei no 9.784/99, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, notadamente o edital que rege o certame, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030